Tribunal: STF
Processo: RHC 54445
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-05-11
Data de publicação: 1976-05-11

Ementa:
- RECURSO DE HABEAS CORPUS. 
A SIMPLES CIRCUNSTÂNCIA DA COEXISTÊNCIA DE APELAÇÃO NÃO AFASTA PER SE A COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL RESPECTIVO.
RAZÕES QUE, TODAVIA, CONTRA-INDICARIAM A APRECIAÇÃO DO PEDIDO, POR COINCIDENTES COM AS DO RECURSO MAIOR. 
II. RECURSO NÃO PROVIDO.